Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700505-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO JOSÉ MENDES DUQUE RECORRIDO: AFFONSO FERREIRA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. CRÉDITO. APURAÇÃO. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS. PERCEPÇÃO DE CRÉDITO MILIONÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SALVAGUARDA DEFRONTE O AUFERIDO E AO EXCESSO DEMANDADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ELIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. Sucumbindo o credor no ambiente de cumprimento de sentença por ter demandado crédito superior ao que o assiste, conquanto beneficiário da justiça gratuita, deve ser sujeitado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor da verba honorária evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, §3o). 3. Apreendido que o beneficiário da justiça gratuita, conquanto sucumbente na impugnação aviada em seu desfavor, tendo auferido indenização de alcance milionário, ainda lhe sobejando, ademais, crédito de substancial expressão, já não ostenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com o benefício da justiça gratuita, devendo a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser cassada, realizando a condição suspensiva legalmente pontuada e viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 98 do CPC, ao argumento de que deveria ter lhe sido concedida a benesse da assistência judiciária gratuita, devendo o acórdão ter efetuado uma avaliação concreta da sua possibilidade econômica de arcar com os ônus processuais. Sustenta que o fato de ter recebido, há mais de 15 (quinze) anos, uma indenização, não quer dizer que tenha uma boa situação financeira. Articula que a indenização teria sido destinada à sua sobrevivência, já que perdeu sua mãe bem jovem. Afirma não ter qualquer bem em seu nome, que mora em imóvel alugado e possui uma filha com doença congênita. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo norte: AGR no REsp 1323214/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/82020. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1247214/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 98 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, conquanto agraciado o agravado com a benesse, o incremento patrimonial que lhe adviera, superior a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), deslegitima que continue fruindo da benesse, notadamente defronte a obrigação de natureza alimentar que lhe fora imposta (...). Conseguintemente, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de substrato material ante a inexorável alteração da capacidade econômica do agravado, tendo em vista que fora contemplado com verbas consideráveis, legitimando que, para fins processuais, seja reputado habilitado a solver as obrigações que lhe foram impostas mediante decote da condenação do crédito que lhe fora assegurado, o inconformismo da agravante deve ser acolhido, assegurando-se o decote correspondente à verba honorária destinada ao agravante do crédito que assiste ao agravado. Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, passando a usufruir o agravado de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia encontra-se equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados dos encargos sucumbenciais que lhe foram imputados em favor do agravado, sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando atualmente na qualificação de juridicamente pobre, deve ser revogada gratuidade de justiça que lhe fora concedida, denotando que a decisão arrostada seja reformada” (ID 14489036). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027